Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-83.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008299-83.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMA LUCIA DE SOUSA SILVA - CPF: 406.761.021-15 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADOS. TARIFAS E IOF REGULARMENTE INFORMADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos morais em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, firmado com instituição financeira para aquisição de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) verificar a ocorrência de abusividade nos encargos contratuais, notadamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas bancárias e cobrança de IOF; (iii) avaliar a existência de dano moral indenizável e a possibilidade de repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base no art. 355, I, do CPC, diante da desnecessidade de instrução probatória e da suficiência dos documentos acostados aos autos. 4. A taxa de juros remuneratórios contratada está abaixo do limite considerado abusivo pela jurisprudência consolidada, não ultrapassando 1,5 vez a média de mercado. 5. A capitalização mensal dos juros é válida em contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma clara, o que se verificou no caso concreto. 6. As tarifas de avaliação do bem e de registro contratual são admitidas pelo STJ (Tema 958), desde que comprovada a prestação do serviço, o que restou evidenciado nos autos. 7. A cobrança do IOF é lícita e decorre de imposição legal, sendo tributo devido pelo contratante, cuja inclusão no CET foi previamente informada. 8. A ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira inviabiliza o reconhecimento de dano moral indenizável, assim como a repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
É válido o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito e os documentos dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. Não configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios inferiores a 1,5 vez a média de mercado. 3. A capitalização mensal dos juros é admitida em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. É legítima a cobrança de tarifas bancárias e do IOF, desde que informadas ao consumidor e vinculadas a serviços efetivamente prestados. 5. A cobrança de encargos contratuais regulares não configura dano moral nem autoriza a repetição do indébito
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I; 85, §11; 98, §3º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 42, p.u.; CC/2002, art. 1.361, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26, 27); STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, 1ª Turma, j. 08.02.2018; STJ, Tema 621.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
VILMA LUCIA DE SOUSA
SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa movida em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A.

A demanda originária foi ajuizada pela ora apelante em face da instituição financeira apelada, tendo por objeto a revisão de contrato de financiamento de veículo celebrado mediante Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária.

Segundo narra a apelante, em 03 de março de 2021, as partes celebraram contrato de alienação fiduciária no valor total de R$ 33.418,83, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.093,75 cada, para aquisição do veículo marca Chevrolet, modelo Prisma LTZ 1.4 8V, ano 2013/2014, placa FKW9571, chassi 9BGKT69L0EG156654, dado em garantia por alienação fiduciária.

A autora alega que, no ato da assinatura do contrato de financiamento, verificou que lhe estavam sendo cobrados, além do saldo referente ao valor do carro, valores relativos a taxas que desconhecia totalmente, totalizando R$ 1.418,83, compostos por: IOF no valor de R$ 952,83, Tarifa de Avaliação de R$ 150,00 e Emolumentos de Registro de R$ 316,00. Sustenta que, ao questionar o vendedor da agência, foi informada de que, caso se recusasse a pagar tais valores e assinar o contrato, o crédito não lhe seria concedido.

A sentença recorrida (ID. 330260885), fundamentou-se na inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas pela autora, especificamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e cobrança de IOF.

Em suas razões recursais (ID. 330260886), a apelante alega, em síntese, que o contrato de alienação fiduciária celebrado com o banco apelado em 03/03/2021, no valor total de R$ 33.418,83, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.093,75, para aquisição de veículo da marca Chevrolet, modelo Prisma LTZ 1.4 8V, ano 2013/2014, placa FKW9571, chassi 9BGKT69L0EG156654, contém cláusulas abusivas.

Sustenta a apelante que os juros aplicados pelo banco apelado estão muito acima daqueles praticados no mercado, chegando a 33,00% ao ano, valor superior ao determinado pelo Banco Central do Brasil. Argumenta que a cobrança de juros capitalizados (anatocismo) é vedada pela Súmula 121 do STF, que estabelece: "
É vedada a capitalização dos juros, ainda que expressamente convencionada
".

Aduz que o contrato contém cobranças indevidas de tarifas, como IOF no valor de R$ 952,83, tarifa de avaliação no valor de R$ 150,00, além de outras taxas que totalizam R$ 1.418,83, as quais não foram devidamente informadas no momento da contratação. Alega que o CET (Custo Efetivo Total) de 29,840% a.a. é excessivo e que foi apurado excesso de cobrança no valor de R$ 6.754,78.

Quanto aos danos morais, argumenta que o juízo a quo não considerou os problemas e constrangimentos sofridos em razão das cobranças abusivas e das tentativas de apreensão do bem pelo banco apelado, pleiteando indenização no valor de R$ 20.000,00.

Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 42 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, por ser hipossuficiente na relação de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial e a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Em contrarrazões (ID. 330260889), o
BANCO J. SAFRA S.A
. suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC. No mérito, defende a legalidade do contrato firmado entre as partes, argumentando que a apelante teve prévio conhecimento de todas as cláusulas contratuais e participou ativamente do ajuste das cláusulas essenciais.

Sustenta a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, afirmando que as instituições financeiras não estão sujeitas aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF, e que a taxa de juros contratada (1,48% a.m. e 19,31% a.a.) está abaixo da média praticada no mercado para operações da mesma espécie.

Quanto à capitalização de juros, argumenta sua legalidade com base na MP nº 2.170-36/2001 e na Lei nº 10.931/04, que rege as cédulas de crédito bancário, além das Súmulas 539 e 541 do STJ.

Em relação às tarifas questionadas, afirma que: não houve cobrança de tarifa de cadastro; a tarifa de registro de contrato é legal e decorre de exigência do órgão de trânsito para registro do gravame; a tarifa de avaliação do bem é válida, conforme entendimento do STJ no Tema 958 e o IOF é tributo federal compulsório que incide nas operações de crédito.

Refuta a ocorrência de danos morais, argumentando que não praticou qualquer ato ilícito e que a apelante não comprovou o nexo causal entre a conduta do banco e o suposto dano alegado.

Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 333856859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível

interposto
VILMA LUCIA DE SOUSA
SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa movida em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

No presente caso, verifica-se que o apelante, ainda que de forma sucinta, impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Aponta, de forma expressa, que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustentando que a ausência de dilação probatória inviabilizou o esclarecimento sobre a inexistência da contratação. Também insistiram na tese de ausência de contratação e de prova da relação jurídica, refutando os documentos apresentados pela instituição financeira.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes na inicial, a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, rejeita-se a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de abusividade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária, especificamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas (registro de contrato e avaliação do bem) e IOF, além do pedido de indenização por danos morais.

O apelante firmou financeira cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária (ID. 330260878),
em 03/03/2021, no valor total de R$ 33.418,83, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.093,75, para aquisição de veículo da marca Chevrolet, modelo Prisma LTZ 1.4 8V, ano 2013/2014, placa FKW9571, chassi 9BGKT69L0EG156654, com taxa de juros de 1,99% ao mês e 29,84% ao ano.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema nº 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante nº 7,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

No caso em análise, a taxa de juros contratada foi de 1,99% ao mês e 26,64% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, no mesmo período, era de 1,58% ao mês e 20,64 ao ano, conforme dados do Banco Central do Brasil. Portanto, verifica-se que a taxa pactuada está abaixo da média de mercado, não havendo que se falar em abusividade.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 03/03/2022 a taxa média de juros praticada no mercado era de
1,58% ao mês
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (o que não demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que não autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

plicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos
como teto aceitável o percentual de 2,22% ao mês
. Como a taxa contratada foi de 1,99% ao mês, se verifica, no caso concreto, a alegada não extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela
inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação
.

A apelante alega que o juízo de primeira instância incorreu em erro grosseiro na análise dos fatos, confundindo a taxa de juros com o Custo Efetivo Total (CET). Contudo, tal alegação não procede.

A sentença recorrida demonstrou clara compreensão da distinção entre a taxa de juros remuneratórios e o CET, ao afirmar expressamente que "
o índice do Custo Efetivo Total - CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato
".

O magistrado de primeiro grau analisou corretamente tanto a taxa de juros remuneratórios contratada quanto o CET, concluindo que não havia abusividade em nenhum deles. Portanto, não houve confusão entre os institutos, mas sim uma análise adequada de ambos.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Da capitalização dos juros

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas nº 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso em análise, o contrato foi celebrado em 03/03/2021, portanto, após a edição da referida Medida Provisória. Além disso, conforme destacado na sentença, o contrato previu expressamente a capitalização de juros, no tópico "2. Juros", atendendo aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência para sua validade.

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º § 2º do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado em 2020, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

Nesse contexto, ausente demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

Tarifa de Avaliação

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

No tocante à tarifa de avaliação do bem verifico nos autos que a casa bancária juntou aos autos no Id. 330260879 – o Relatório de Avaliação do Veículo.

Foi dado ao consumidor opção em não contratá-la, desde que providenciasse alguns documentos para garantia a higidez da contratação, que se refere à avaliação do estado do bem dado em garantia no financiamento.

Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento. A propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...)
1. A tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços
. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança. 2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressa do consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade. 4. O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não há necessidade de recálculo do tributo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1.
A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ.
2. A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. O recálculo do IOF é desnecessário quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário. (N.U 1001218-30.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023 - grifo nosso)

No caso concreto, há comprovação da efetiva realização de avaliação individualizada do bem adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

Tarifa de registro

Quanto à tarifa de registro de contrato, deve-se distinguir sua natureza daquelas que remuneram efetivamente a instituição financeira.

O registro do contrato, por ser ato obrigatório para a constituição da garantia fiduciária, configura exigência legal e deve ser realizado perante o órgão competente (em regra, o DETRAN), sem que implique serviço prestado pela instituição financeira, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil.

Sabe-se que a referida cobrança se dá para o registro do gravame da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito. A instituição financeira acostou aos autos os documentos comprobatórios da regularidade da contratação, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo. Ademais, os valores não extrapolam os limites ordinariamente praticados no mercado (R$316,00).

A propósito, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - grifo nosso).

Da cobrança de IOF

O apelante alega irregularidade no repasse do IOF. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O IOF é um tributo federal previsto no art. 63 do Código Tributário Nacional e regulamentado pelo Decreto nº 6.306/2007, cuja incidência é obrigatória em operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Trata-se de tributo devido pelo tomador do crédito, sendo a instituição financeira mera responsável pela retenção e recolhimento do valor aos cofres públicos.

A cobrança do IOF foi devidamente pactuada entre as partes, com cláusula expressa no contrato, livremente assinado pelo apelante no momento da contratação. O valor do IOF foi calculado e incluído no Custo Efetivo Total (CET), em estrita observância às normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional. Tal previsão contratual confere transparência e legalidade à cobrança, afastando qualquer hipótese de surpresa ou onerosidade excessiva. A propósito:

Tema 621 do STJ
: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

A inclusão do IOF no valor financiado não configura ilegalidade, mas sim prática regularmente admitida no mercado financeiro, conforme reiterado entendimento dos tribunais e das normas regulatórias.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na cobrança do IOF nos contratos em questão.

Do dano moral e da repetição do indébito

Por fim, quanto aos pedidos de condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e de restituição em dobro dos valores pagos a maior, tais pretensões também não merecem acolhimento.

Para a configuração do dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado cause efetivo abalo à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa. No caso em análise, não restou demonstrada a prática de qualquer ato ilícito pelo banco apelado, uma vez que a cobrança dos juros se deu nos termos contratados, não havendo abusividade a ser reconhecida.

A mera cobrança de encargos contratados, ainda que eventualmente superiores à média de mercado, mas dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente às relações contratuais.

Da mesma forma, não há que se falar em repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, uma vez que não restou configurada a cobrança indevida de valores. A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a cobrança indevida, o que não se verificou no caso em tela.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, este não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira apelada que pudesse ensejar a reparação pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026